Tribunal: TJPA
Processo: 0007394-38.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
1 TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0007394-38.2016.8.14.0000
AGRAVANTE: QUANTA ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (FLS.125/126)
AGRAVADO (A): PEPE ISAAC LARRAT NETO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO QUE DISCUTE CLÁUSULAS CONTRATUAIS PARA AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS. BEM IMÓVEL OBJETO DA LIDE QUE NECESARIAMENTE INTEGRARÁ O PATRIMONIO DO CONJGE VARÃO. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL DECORRENTE DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL QUE REPERCUTIRÁ NO PATRIMONIO DE AMBOS OS CONJUGES, NA MEDIDA EM QUE SE TRATA DE BEM IMÓVEL RESIDENCIAL. INEGRAVEL COMUNHÃO DE DIREITOS SOBRE O BEM IMÓVEL OBJETO DA LIDE, DE MODO A ATRAIR A INCIDENCIA DO ART.113, I DO NOVO CPC. AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA ESTAMPADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA COMBATIDA, O RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO, POR UMA QUESTÃO DE LÓGICA JURÍDICA DA MATÉRIA DE DIREITO TRATADA E, PRINCIPALMENTE, EM NOME DA SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA QUE SE MOSTRA CORRETA, NÃO MERECENDO REPAROS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos, etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1 Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.
Essa sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto.
Belém, PA 31 de Agosto de 2020.
DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATORA
1 TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0007394-38.2016.8.14.0000
AGRAVANTE: QUANTA ENGENHARIA LTDA
AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (FLS. 125/126)
AGRAVADO (A): PEPE ISAAC LARRAT NETO
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.
RELATÓRIO
Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Agravo de Instrumento interposto por QUANTA ENGENHARIA LTDA, em face da decisão monocrática de minha lavra (fls. 125/126), na qual foi dado provimento ao recurso para reformar a decisão interlocutória proferida e manter o agravante no polo ativo da ação do primeiro grau.

A decisão objurgada tem a seguinte ementa:
AGRAVO DDE INSTRUMENTO. AÇÃO QUE DISCUTE CLÁSULAS CONTRATUAIS PARA AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS. BEM IMÓVEL OBJETO DA LIDE QUE NECESSARIAMENTE INTEGRARÁ O PATRIMONIO DO CONJUGE VARÃO. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL
DECORRENTE DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL QUE REPERCUTIRÁ NA PATRIMONIO DE AMBOS OS CONJUGES, NA MEDIDA EM QUE E TRATA DE BEM IMÓVEL RESIDENCIAL INEGRAVEL COMUNHÃO DE DIREITOS SOBRE O BEM IMÓVEL. OBJETO DA LIDE, DE MODO A ATRAIR A INCIDENCIA DO ART 113, I DO NOVO CPC, O QUAL AUTORIZA LITISCONSÓRCIO ATIVO. RECURSO CONHECIDO E APROVIDO.
Insurgindo-se contra decisão, a recorrente, as fls. 128/130, alega, em síntese, que a adquirente do imóvel junto a agravante foi apenas a senhora Andrea de Moraes Rego Larrat, conforme contrato acostados aos autos, não havendo relação jurídica obrigacional junto ao ora agravado, o qual não figura no instrumento contratual como promitente comprador do imóvel objeto da lide.
Sustenta que o Código de Processo Civil não estipula a obrigatoriedade de marido e mulher figurarem em ação de natureza obrigacional, não podendo o ora agravado requerer indenização por danos morais.
Por fim, requer provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática, por estar comprovada a ilegitimidade ativa do agravado.

Sem contrarrazões, conforme consta a certidão acostada na fl. 137.

É o relatório.

Decido.

VOTO
A EXMA. SR. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, anoto não assiste razão a parte agravante.

Como relatado, segundo o teor da decisão monocrática, foi dado provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão interlocutória proferida e manter o agravante no polo ativo da ação no primeiro grau.

Ressalto que ora agravante nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois não trouxe aos autos argumentos inovadores a situação fático- jurídica.

Como mencionado da decisão ora combatida, a controvérsia recursal cinge-se a legitimidade ativa do ora agravado para figurar no polo ativo da ação que discute contrato de promessa de compra e venda celebrado como a agravante para futura aquisição de bem imóvel residencial.
Em que pese a alegação da ora recorrente de inexistência de relação jurídica entre a Construtora e o Sr. Pepe Issac Larrat Neto, restou devidamente fundamentada na decisão embargada que apesar de constar no contrato apenas o nome da esposa do agravo Sra. Andrea de Moraes Rego Larrat como promitente/compradora, no mesmo instrumento contratual, ficou registrado expressamente o nome do recorrido como cônjuge/ companheiro (fl.81), tendo este, inclusive assinado o referido contrato (fl.93), portanto, participando da formalização do instrumento contratual.
Nesse sentido, inevitável reconhecer que a fatura aquisição do imóvel integrará o patrimônio comum dos cônjuges, podendo o ora agravado figurar no polo ativo de demanda que questiona cláusulas de contrato de promessa de venda e compra de empreendimento imobiliário.

Importante ressaltar que por mais que não exista a obrigatoriedade do agravado/ cônjuge figurar no polo ativo ação originária, o ordenamento jurídico não impede que este ingresse com ação juntamente com a esposa para discutir contrato que poderá repercutir diretamente em seu patrimônio.
Por conseguinte, as alegações da recorrente de que não existe relação jurídica entre a ela e o agravado e de que não há obrigatoriedade do marido e da esposa figurem em conjunto com o polo ativo em ação de natureza obrigacional foram devidamente rebatidas na decisão objurgada ao se esclarecer que o objeto da lide influencia no patrimônio comum do casal, podendo o Sr. Pepe Issac Larrat Neto figurar no polo ativo da demanda, ressaltando que constou expressamente no instrumento contratual a relação conjugal da promitente/ compradora com o ora agravado (fl.81) o qual também assinou o contrato objeto da lide (fl.83).
Ademais, a monocrática embragada também está embasada no art. 113, inciso I dp CPC/2015, o qual dispõem:
Art 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:
I-

Entre eles houver comunhão de direitos ou obrigações relativamente a lide.
Com estas considerações, por uma questão logica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica. Confirmar a decisão objurgada é medida que se impõem.
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE POVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática de fls. 125/126
É o voto
Belém/PA, 08 de julho de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.
Desembargadora Relatora.